Tribunal: TJDFT
Processo: 0733897-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu o pedido de nova pesquisa SISBAJUD com repetição programada por 60 dias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a possibilidade de deferimento de nova tentativa de localização de ativos pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, requerido pela agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Sobre o tema em discussão, cumpre inicialmente salientar que, para efeito de satisfação de crédito exequendo, impõe-se a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor, de forma que, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, foram criados os cadastros e sistemas eletrônicos, simplificando os procedimentos de localização e constrição de bens.
4. Em atendimento ao princípio da cooperação e colaboração, todos os sujeitos processuais, incluindo o magistrado, devem cooperar entre si na busca da efetiva prestação jurisdicional, inclusive por meio da consulta aos sistemas informatizados disponibilizados em Juízo, independe do exaurimento de medidas extrajudiciais.
5. Entretanto, considero que a efetivação de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário ostenta caráter complementar, ou seja, não pode ser tida como o único meio de obtenção de informações no sentido, porquanto é ônus do devedor diligenciar quanto à existência de bens penhoráveis, não do Poder Judiciário.
6. O credor não demonstrou a ocorrência de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada, limitando-se a argumentar acerca de possíveis vantagens da realização de buscas com reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros a seu favor, bem como o lapso temporal desde a última pesquisa realizada.
IV DISPOSITIVO E TESE:
Dispositivo: Recurso conhecido e não provido.
Tese: Somente se vislumbra razoabilidade na realização de nova diligência de forma reiterada pelo sistema SISBAJUD, quando tendo restado infrutífera a última pesquisa realizada, não for apresentada nenhum indício de eventual modificação na situação financeira da parte executada.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: não há